Tribunal: STF
Processo: ARE 1569874
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007011 - 35.2018.8.16.0000 . AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARANÁ E DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA SANEAR O PROCESSO. SANEAMENTO INVÁLIDO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS”. (eDOC 20 – ID: 35d07095)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, VI, e 225, da Constituição Federal. (eDOC 36 – ID: 97b85421)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que afastou a legitimidade passiva do Estado do Paraná e do Município de São José dos Pinhais, por ausência de nexo causal, em Ação Civil Pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público estadual, concluindo pela incompetência da Vara da Fazenda Pública para processar a demanda. 



    Explica-se que a ação versa sobre a imputação de responsabilidade civil e ambiental a pessoas físicas e jurídicas, bem como a órgãos públicos, por supostos danos decorrentes da destinação inadequada de resíduos industriais por empresa contratada para reciclagem de borra de tinta. 



    Sustenta-se que a exclusão dos entes federativos afronta o dever constitucional comum de proteção ambiental e compromete a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. Argumenta-se, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou a obrigação legal de fiscalização atribuída aos órgãos ambientais, cuja omissão teria contribuído para o risco de dano.



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, verificou a ausência do nexo causal entre eventual dano ambiental e conduta omissiva dos entes federativos. Entendeu que a imputação de responsabilidade estatal depende de demonstração de omissão específica no cumprimento do dever legal de fiscalização, o que não foi constatado. 



    Assim, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Paraná e do Município de São José dos Pinhais, e, por consequência, declarou a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a presente causa. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Desse modo, remetidos os autos à Vara da Fazenda Pública, o Juiz de Direito Juan Daniel Pereira Sobreiro, em 10/03/2017, excluiu os entes públicos do polo passivo, entendendo que “como não deram causa para a ocorrência dos danos ao meio ambiente, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, em relação Estado do Paraná e o Município de São José dos Pinhais/PR, em decorrência da ilegitimidade passiva dos entes públicos nestes autos (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil)” (seq. 1.580) . 



    Houve interposição de embargos de declaração cível sustentando, dentre outras coisas, contradição quan to à suposta ilegitimidade do Estado do Paraná e do Município de São José dos Pinhais/PR (seq. 137.1). 



    Ato contínuo, a decisão que analisou os embargos de declaração cível entendeu que a insurgência dos embargantes/agravantes com relação à exclusão dos entes públicos “retrata mero inconformismo ao invés de real imputação de vício de omissão, obscuridade ou contradição” (seq. 198.1). 



    Ainda, sobre a competência da Vara da Fazenda Pública, o Magistrado a quo consignou na decisão agravada que “Por ocasião do decurso do prazo recursal desta decisão ou caso mantida a decisão embargada com relação à exclusão do Município de São José dos Pinhais/PR e do Estado do Paraná do polo passivo destes autos e apensos, os autos devem retornar para deliberar sobre a incompetência deste Juízo para conhecer e julgar a lide, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Resolução n. 93/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”.



    Neste particular, dispõe o artigo 357, inciso I, do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; [...]”. 



    Com efeito, uma vez que já dirimido pelo Magistrado sobre a ilegitimidade passiva do Estado do Paraná e do Município de São José dos Pinhais/PR, não havia sentido em proferir decisão saneadora e postergar a análise da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública após a preclusão d a decisão . 



    Assim, em primeiro lugar, necessária se faz a definição sobre a legitimidade passiva do Estado do Paraná e do Município de São José dos Pinhais/PR e, consequentemente, a competência da Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de São José dos Pinhais para processar e julgar a presente demanda. 



    Pois bem. É notório o dever do Estado em defender e preservar o meio ambiente. Contudo, a meu ver, a responsabilidade solidária (ora em debate ) somente deve ser atribuída se o evento danoso puder ser atribuído diretamente à omissão do agente público, o que não se verifica dos autos . 



    Veja -se que a imputação de dano ao meio ambiente não decorre de atividade ilícita, ou seja, de omissão decorrente do descumprimento direto do dever legal do Estado; pelo contrário, conforme consignado pelo Juízo a quo “não se vislumbra qualquer ação ou omissão do Estado do Paraná e do Município de São José dos Pinhais/PR que pudessem ser responsabilizados, pois, o primeiro através do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), e o segundo por meio de sua Secretaria do Meio Ambiente, autorizaram o funcionamento da empresa RECOBEM Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda. por preencher todos os requisitos legais para poder exercer suas atividades sem risco ou perigo ao meio ambiente” (fl. 8.766) -grifei - . 



    De igual modo, não há na inicial imputação específica de omissão do Estado do Paraná e do Município de São José dos Pinhais em seus deveres de fiscalização e evitabilidade do dano ao meio ambiente ora em discussão. Ou seja, não há descrição do nexo causal entre o dano e a ação/omissão administrativa dos entes públicos, a justificar a inclusão no polo passivo da demanda, ao longo do trâmite processual. 



    Destarte, como bem consignado pela Procuradoria -Geral de Justiça, o Estado não pode ser considerado segurador universal, vez que não é onipresente, tampouco onipotente. Nesse sentido leciona Ricardo Cavalcante Barroso 1 :



    (...)



    Desta forma, com acerto a exclusão dos entes públicos do polo passivo da demanda. Por consequência, a Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de São José dos Pinhais é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente ação civil pública ambiental . 



    Giro outro, tem -se que o Instituto Ambiental do Paraná - IAP requereu sua admissão na qualidade de amicus curiae (seq. 392.1), e nos termos do § 1º do artigo 138 do Código de Processo Civil, tal intervenção não implica em alteração de competência. 



    Logo, é inválido o saneamento do feito, com exceção do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos entes públicos, devendo o feito retornar à Vara Cível do Foro Regional de São José dos Pinhais para o devido processamento e julgamento . 



    Por oportuno, considerando que o processo tramita há aproximadamente 18 (dezoito) anos, a fim de evitar futuras insurgências protelatórias, oriento o Magistrado competente a oportunizar, pela derradeira vez, a exposição das partes sobre a pretensão de produção de provas. 



    Neste particular, ressalta -se que não há impedimento para que uma das partes desista da prova anteriormente requerida, atraindo a verba honorária para a parte que insistir na sua realização, seja ela perícia contábil (para dirimir, primeiramente, sobre a legitimidade passiva das empresas) ou perícia ambiental.



    (...)



    Portanto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do agravo de instrumento nº 0007011 - 35.2018.8.16.0000 para reconhecer a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública do Foro Regional de São José dos Pinhais para sanear o processo, em razão da exclusão dos entes públicos do polo passivo da demanda .



    (...)”. (eDOC 20 – ID: 35d07095, p. 16-20)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Responsabilidade subsidiária da União. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Recurso ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em sede de ação civil pública. O processo judicial original versa sobre a responsabilidade pela adequação da sinalização de passagens de nível e pela poluição sonora causada por transporte ferroviário de cargas no Município de Joinville/SC. 2. No pedido inicial da ação civil pública, buscava-se a condenação solidária dos réus (Município, concessionária de transporte ferroviário e União) a realizar obras e adotar medidas que garantissem a segurança e afastassem a poluição sonora nas passagens de nível da linha férrea que cruza o Município de Joinville. 3. O Juízo de 1º Grau concedeu parcialmente o pedido, condenando o Município e a concessionária do serviço a adequarem as sinalizações, e a União de forma subsidiária. O Tribunal Regional Federal manteve a responsabilidade do Município e da concessionária quanto à sinalização e da concessionária no tocante à poluição sonora. A decisão agravada no Supremo Tribunal Federal negou seguimento aos recursos extraordinários por entender que o reexame da controvérsia demandaria análise de fatos e provas e legislação infraconstitucional, em conformidade com os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do acórdão pelo qual se reconheceu a responsabilidade do Município, da concessionária e da União pela adequação da sinalização de passagens de nível e pela poluição sonora em linha férrea, bem como a legitimidade passiva da União, implica o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, atraindo a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. III. Razões de decidir 5. Não assiste razão à parte agravante, pois a decisão recorrida aplicou corretamente os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal. 6. Para divergir do acórdão de origem, pelo qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária da União pela adequação da sinalização de passagens de nível e pela poluição sonora, seria necessário reexaminar elementos probatórios dos autos, incluindo contrato de concessão e provas periciais, e analisar legislação infraconstitucional (Lei nº 10.233, de 2001), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência da Corte, que aplicou os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas em casos análogos, inclusive em relação aos demais agravos e embargos de declaração interpostos pelas outras partes neste mesmo processo. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: NBR 10.152; Resolução Conama nº 01, de 1990; Decreto nº 1.832, de 1996; Lei nº 10.233, de 2001. Jurisprudência relevante citada: STF, enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula; STF, ARE nº 957.536-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/08/2016; STF, ARE nº 1.118.222-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/12/2018; STF, ARE 1.182.251-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/03/2019; STF, RE nº 1.303.441-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023; STF, ARE nº 1.391.020-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/10/2023”. (RE 1516746 AgR-terceiro, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.09.2025)  



    “Ementa: Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Demolição de edificação localizada em área de preservação permanente. Recuperação de dano ambiental. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1549804 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.09.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente